Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO ANVISA. AUSÊNCIA NA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA No 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Nada obstante a referida fixação de competência da Justiça Federal e a obrigatoriedade de custeio integral pela União por meio do Tema de Repercussão Geral no 1.234 do STF, houve a modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento de competência, de maneira que se fixou: “que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”
2. Na linha do que foi determinado pelo Tema no 1.234 de Repercussão Geral do STF e em razão de a demanda ser anterior à publicação da decisão, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo, assim como a remessa dos autos à Justiça Federal.
3. O medicamento indicado atende aos requisitos do Tema no 106 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ, quais sejam: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. Ainda que haja recomendação contrária do CONITEC sobre a utilização de determinado medicamento a ser autorizado pela via judicial, é possível o deferimento do pedido do paciente, desde que haja parecer fundamentado e favorável acerca da evidência científica do tratamento e de seus benefícios, a ser elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, ou substituto. (Enunciado no 103 do FONAJUS)
5. Já há precedentes desta Corte de Justiça no sentido de que apesar de o dever constitucional de proteção à saúde e de fornecimento de medicamento pelas entidades federativas, em razão do alto custo do tratamento, é inteiramente possível, atendendo-se à razoabilidade, a limitação da oferta do medicamento a períodos específicos condicionados à renovação, por meio de exames médicos e notas técnicas do NatJus, em que se comprove a necessidade de continuidade do tratamento ou a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS.
6. O valor da causa em demandas de fornecimento de medicamentos não registrados pelo SUS é indicado de forma estimativa, haja vista se tratar de pedido cominatório. Consequentemente, consubstanciado no §8o, do art. 85, do CPC, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, tendo em vista o valor inestimável ou irrisório da causa.
7. Ao estabelecer os honorários, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8. Recursos conhecidos e não providos.